Tribunal: TJDFT
Processo: 0742801-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CITAÇÃO. MEIO ELETRÔNICO. PORTARIA DO GC 34/2021. ADESÃO AO JUÍZO 100% DIGITAL. DESNECESSIDADE. EMPRESA CONVENIADA A ESTE TRIBUNAL. MEIO PREFERENCIAL. POSSIBILIDADE.
1. A Portaria do GC 34/2021, editada no âmbito desta egrégia Casa de Justiça, autoriza, de forma excepcional e temporária, enquanto vigorarem as medidas restritivas decorrentes da pandemia de Covid-19, a utilização de meios alternativos para a comunicação de atos processuais e a dispensa de colheita da nota de ciência pelos oficiais de justiça no cumprimento de mandados, autos e demais ordens judiciais. Embora superada a situação de crise outrora instalada pela pandemia do Covid-19, a referida portaria está em vigor.
2. Diante do insucesso das diligências anteriores de citação pessoal da parte ré e considerando a existência de cadastramento da empresa requerida junto a este egrégio Tribunal para receber citações e intimações de forma eletrônica, em portal próprio destinado para essa finalidade, deve ser deferido o seu pedido de citação por meio eletrônico.
3. Tal modalidade de citações e intimações é válida e constitui o meio preferencial para a realização destes atos processuais, além de substituir até mesmo a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, conforme preconiza o art. 5o, § 1o, da Portaria GC 160/2017, que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do DF e dos Territórios.
4. Recurso provido.